Tribunal: TJDFT
Processo: 0711823-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711823-89.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: LEANDRO GONCALVES DA SILVA DOURADO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0702048-30.2021.8.07.0018, proposta por LEANDRO GONÇALVES DA SILVA DOURADO em desfavor dos agravantes. Nos termos do r. despacho recorrido (ID 117945161 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a produção de perícia médica na parte autora, consistente em avaliação neuropsicológica, a ser realizada pelo DISTRITO FEDERAL. Após a interposição do recurso, o d. Magistrado de primeiro grau, em juízo de retratação, revogou o despacho recorrido, nomeando peritos cadastrados no rol deste e. Tribunal de Justiça, a fim de que realizem a avaliação neuropsicológica no autor com o fito de quantificar déficits em suas funções cognitivas. Em caso de impossibilidade de realização da avaliação pelos peritos nomeados, o encargo caberá ao Sistema Único de Saúde (ID 122041197 dos autos de origem). Esta Relatoria, nos termos do despacho exarado no ID 34601929, determinou a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestassem a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal. Em manifestação de ID 35062481, os agravantes anuíram com a perda superveniente do interesse recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, tem-se por configurada a perda superveniente do interesse recursal. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, tece as seguintes considerações: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.[1] (grifo nosso). O agravo de instrumento ora em apreço tem por objeto decisão pela qual determinara a produção de perícia médica na parte autora, consistente em avaliação neuropsicológica, a ser realizada pelo DISTRITO FEDERAL. Por conseguinte, promovida a retratação do despacho vergastado, pelo juízo de origem, mostra-se caracterizada a perda superveniente do interesse processual dos agravantes. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 9 de maio de 2022 às 14:16:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.